Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707401-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUES DE MIRANDA CAIXETA AGRAVADO: FRANCISCO FLORIPE GINANI DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravada em contrarrazões, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, caso queira, manifeste-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora